Tribunal: TJMT
Processo: 1046428-71.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046428-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FACULDADE ALFA AMERICA LTDA - CNPJ: 05.200.519/0001-37 (RECORRIDO), BRUNA CAROLINE VALENCIO - CPF: 097.721.969-05 (ADVOGADO), MIDIAN FREIRE NUNES - CPF: 604.821.723-47 (RECORRENTE), JESSICA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 111.329.956-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
SERVIÇOS EDUCACIONAIS
–
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 169285915, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, revogando a medida liminar concedida nos autos.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de multa no importe de multa de
9% (nove por cento)
sobre o valor atribuído à causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento)
do valor da causa.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

a)

Inexistência de relação jurídica entre as partes;

b)

Falha na prestação dos serviços;

c)

Incidência de danos morais;

d)

Não cabimento do pedido contraposto;

e)

Inocorrência de má-fé.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora está recebendo cobranças da reclamada, no valor de

R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais)
,
que afirma não ter contratado
.

A demandada, em sede de contestação, alega que a cobrança é devida, eis que a parte autora se encontra inadimplente com as obrigações financeiras assumidas por ocasião da matrícula do curso de pós-graduação.

Anexou aos autos o áudio de contratação verbal de prestação de serviços educacionais e acessos do curso (ids. nos 169285905; 169285906; 169285907).

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente
o pedido inicial.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, restou incontroverso o fato de que a autora possui relação jurídica com a parte reclamada, tendo confirmado todos os dados pessoais na gravação de áudio, realizado o acesso guiado à plataforma do curso, sem se insurgir em nenhum momento.

No caso,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CURSO DE GRADUAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - PARCELAMENTO - DÉBITO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – VALOR DA MENSALIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada que a cobrança pela instituição de ensino superior se refere a valores objeto de parcelamento de mensalidades em atraso, entabulado por meio do programa denominado “Parcelamento de Matrícula Tardia – PMT”, exigidos em razão da desistência do curso pelo aluno, não se mostra indevida a cobrança da dívida, não havendo que se falar em conduta arbitrária e ilegal, por agir a universidade no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do art. 188, I, do Código Civil
.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1002361-32.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) (grifei)

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao realizar cobranças,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023